Tribunal: STJ
Processo: 2252908-76.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 190679 - MG
(2023/0430536-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RODRIGO VASCONCELOS DE ALMEIDA KABOJA
ADVOGADOS
: DANIEL CORTEZ BORGES - MG098515
MARCELO VASCONCELOS DE ALMEIDA - MG089643
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE
DINHEIRO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA
PROVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RHC PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Diante da superveniência de sentença condenatória, na qual se fez a
análise detalhada dos fatos narrados e da prova carreada aos autos, fica
prejudicado o recurso ordinário, em que se pleiteia a declaração de
nulidade do acervo probatório.
2. A controvérsia sobre eventual nulidade não reconhecida na sentença
deve agora ser analisada pelo Tribunal de origem, por ocasião do
julgamento do recurso de apelação, o qual já foi interposto e está
pendente de julgamento.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56337496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 0116501d-3871-4cf4-8cab-16ddda7cc2c4

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 0116501d-3871-4cf4-8cab-16ddda7cc2c4

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 190679 - MG
(2023/0430536-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RODRIGO VASCONCELOS DE ALMEIDA KABOJA
ADVOGADOS
: DANIEL CORTEZ BORGES - MG098515
MARCELO VASCONCELOS DE ALMEIDA - MG089643
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE
DINHEIRO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA
PROVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RHC PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Diante da superveniência de sentença condenatória, na qual se fez a
análise detalhada dos fatos narrados e da prova carreada aos autos, fica
prejudicado o recurso ordinário, em que se pleiteia a declaração de
nulidade do acervo probatório.
2. A controvérsia sobre eventual nulidade não reconhecida na sentença
deve agora ser analisada pelo Tribunal de origem, por ocasião do
julgamento do recurso de apelação, o qual já foi interposto e está
pendente de julgamento.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe
RODRIGO VASCONCELOS DE ALMEIDA KABOJA
agravo regimental contra a decisão de fls. 821-823, em que julguei prejudicado o
recurso ordinário.
Documento eletrônico VDA56024752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:55
Código de Controle do Documento: 1a7370f7-d16e-476f-8384-cd7e627c45a2

A defesa sustenta que a análise do recurso não ficou prejudicada com a
prolação de sentença e reitera a afirmação de que as escutas ambientais que deram
origem ao procedimento investigatório e às medidas cautelares impostas ao
acusado são ilegais, por consistirem EM gravação ambiental sem a prévia
autorização judicial.
Afirma que: "O fato de já ter havido a análise da matéria pelo Juiz
sentenciante e o fato de já ter sido interposta a apelação contra a sentença de
primeiro grau não são motivos suficientes para não se declarar a nulidade das
provas se a ilicitude delas se mostra manifesta" (fl. 829).
Além disso, aduz que: "A decisão do TJMG afastou a aplicação ao caso
concreto do § 4o do
o-A da Lei no 9.296, de 1996, sem a observância da
art. 8
Cláusula de Reserva de Plenário. Com a devida vênia, Doutos Magistrados, não se
concebe a prejudicialidade desta questão em decorrência da prolação da sentença
de primeira instância" (fl. 830).
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reconhecida a
nulidade da prova ou, subsidiariamente, seja declara a nulidade do acórdão que
julgou o
originário.
writ
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Conforme exposto na decisão agravada, segundo informações prestadas
pelo Juízo de primeiro grau (fls. 540- 817), verifiquei que foi prolatada sentença,
que condenou o acusado pela prática dos delitos previstos nos arts. 317, § 1o,
nos autos da ação penal
do CP (por nove vezes) e 1o,
, da
caput
Lei n. 9.613/1998,
originária (Processo n. 5019274-32.2023.8.13.0223), o que evidencia a
prejudicialidade deste feito, em que se pleiteia a declaração de nulidade das provas
(tese de ilegalidade das escutas ambientais que deram origem ao procedimento
investigatório).
Assim, diante da superveniência de sentença que afastou a nulidade
suscitada pela defesa, bem como fez análise detalhada dos fatos narrados e da
Documento eletrônico VDA56024752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:55
Código de Controle do Documento: 1a7370f7-d16e-476f-8384-cd7e627c45a2

prova carreada aos autos, a controvérsia, agora, deve ser analisada pelo
, o qual
Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso de apelação
já foi interposto e está pendente de julgamento.
Faço lembrar que o recurso de apelação tem efeito devolutivo amplo,
cujo âmbito de cognição – horizontal e vertical – permite que o Tribunal ad quem
examine, com mais amplitude e profundidade, todo o conjunto fático-probatório
colhido durante a instrução criminal e as questões jurídicas subjacentes.
Portanto, em princípio, a apelação é a via processual adequada para a
impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve
ao Tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, de modo a
permitir a reapreciação de fatos e de provas, sem a limitação cognitiva da via
mandamental.
Ressalto que o pedido subsidiário – declaração de nulidade do acórdão
que julgou o
originário
writ
– também ficou prejudicado pela prolação da sentença
condenatória, uma vez que não há interesse processual em anular a decisão de
segundo grau que analisou a matéria que agora deve ser discutida no julgamento
​
da apelação.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56024752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:55
Código de Controle do Documento: 1a7370f7-d16e-476f-8384-cd7e627c45a2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 190.679 / MG
Número Registro: 2023/0430536-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00108459820228130223 0223220014169 10000232252908002 108459820228130223 223220014169
22529087620238130000 500941844202381300223
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODRIGO VASCONCELOS DE ALMEIDA KABOJA
ADVOGADOS
: DANIEL CORTEZ BORGES - MG098515
MARCELO VASCONCELOS DE ALMEIDA - MG089643
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - AÇÃO PENAL - TRANCAMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO VASCONCELOS DE ALMEIDA KABOJA
ADVOGADOS : DANIEL CORTEZ BORGES - MG098515
MARCELO VASCONCELOS DE ALMEIDA - MG089643
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA56314158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:20
Código de Controle do Documento: 9570fb13-6996-4618-a0e3-b3bef71a51db

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:20
Código de Controle do Documento: 9570fb13-6996-4618-a0e3-b3bef71a51db